Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
Os depoimentos, na delegacia, da vítima e de testemunha que presenciou as agressões, embora não confirmados em juízo - porque o réu intimidou a testemunha e reatou o relacionamento com a vítima - são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal, se coerentes e harmônicos com o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento do policial, em juízo, que viu a vítima lesionada momentos depois do crime. Apelação não provida.